Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-96.1997.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000023-96.1997.8.14.0094
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: RAIMUNDO FABIANO BORGES DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO PERÍODO DE JUNHO DE 1994 A ABRIL/1995. COMPROVAÇÃO DO LABOR APENAS DO MÊS DE JUNHO DE 1994.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE JULHO 1994 A ABRIL DE 1995. CONDENAÇÃO QUANTO A ESSE PERÍODO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO PERÍODO COMPROVADO. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTADA. SÚMULA 43 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município de Santo Antônio do Tauá a pagar vencimentos ao apelado

do período de junho de 1994 a abril de 1996

2.

O apelado juntou apenas um contracheque referente ao mês de junho de 1994, não comprovando o labor do período subsequente, não se desincumbindo de seu ônus probatório
disposto no artigo
333, I do CPC/73.

3.

I
mprocedência da Ação é medida que se impõe quanto aos meses julho/1994 a abril/1996.

Manutenção da condenação ao pagamento do salário referente ao mês de junho/1994, já que comprovado o vínculo durante esse período.

4.

Pretensão à alteração do termo inicial da correção monetário. Afastada,
tendo em vista que de acordo com a Súmula 43 do STJ a
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga.

5.

Reconhecimento de sucumbência recíproca, devendo as custas e honorários advocatícios ser repartidos proporcionalmente divididos. Compensação de honorários, já que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73.

6.

Isento o Município de custas. Exigibilidade de custas suspensa para o apelado em virtude da gratuidade.

7.

Apelação conhecida e parcialmente provida
.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0000023-96.1997.8.14.0094
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ contra RAIMUNDO FABIANO BORGES DE PINHO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da Ação de cobrança c/c indenização por Danos Morais.

A sentença teve seguinte conclusão:

(...)
Ante ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação e, em conseqüência, condeno o requerido a pagar ao requerente os vencimentos referentes ao período de junho de 1994 a abril de 1996, além de juros e correção monetária, sendo que o montante dessas parcelas deve ser apuração em liquidação por artigo, mediante a apresentação de cópia das Leis Municipais específicas que fixaram e/ou alteraram a remuneração do cargo de médico no respectivo interstício, nos termos da fundamentação.

(...).

Condeno o requerido a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo no valor correspondente a 10% do montante da condenação.

(...).

P.R.I

Santo Antônio do Tauá, 23/11/2004.

Em razões recursais suscitou cerceamento de defesa, alegando que o magistrado não poderia presumir a continuidade do vínculo do apelado com a Administração Municipal. Afirma que não houve efetiva comprovação da prestação do serviço no período de junho de 1994 a abril de 1996, aduzindo que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. De forma subsidiária, pede que a correção monetária seja aplicada a partir do protocolo da ação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o apelado comprovou ter laborado para a Administração do Município de Santo Antônio do Tauá pelo período de junho de 2004 a abril de 1996 e se é devida a condenação do Ente Público ao pagamento de salário em razão desse labor.

O autor ingressou com a ação ordinária alegando que exerce a função de médico do Município de Santo Antônio do Tauá desde 07/05/1993 e que a partir do mês de junho/1994 não recebeu salário sem qualquer justificativa legal. Requereu as parcelas salariais não pagas e diferenças do período de junho/1994 a abril/1996.

Contudo, o apelado juntou apenas um contracheque referente ao mês de junho de 1994, não comprovando o labor do período subsequente, não se desincumbindo de seu ônus probatório
disposto no artigo
333, I do CPC/73, em vigor à época, bem como, manifestou-se pela ausência de interesse em produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Deste modo não tendo o Apelado demonstrado o fato constitutivo de seu direito (período laboral), deve ser reconhecida
a improcedência da Ação quanto aos meses julho/1994 a abril/1996, não se evidenciando hipótese de inversão do ônus, uma vez que o pagamento é consequência da comprovação da prestação de serviço.

Em
situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA MOVIDA POR SERVIDORA TEMPORÁRIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CURUÁ EM FACE DO NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS PELO PERÍODO DE 1º/02/1999 A 31/12/2012.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 434 DO NCPC. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0107585-19.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APELO IMPROVIDO.

1 -
As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a prestação efetiva de serviços à Administração Pública, eis que o autor apresentou somente um contracheque para comprovar suas alegações, não tendo comprovado o período trabalhado nem anexado o contrato firmado com o Município
. 2 - Apelo conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0018569-54.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/06/2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. CABE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CASO NÃO COMPROVADO OS FATOS QUE FUNDAM A AÇÃO
, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0023573-72.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31/01/2019). (grifo nosso).

Por outro lado, deve ser mantida a condenação ao pagamento do salário referente ao mês de junho/1994, já que comprovado o vínculo durante esse período.

Quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial da correção monetária, não merece ser acolhido,
tendo em vista que de acordo com a Súmula 43 do STJ a
correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga.

Por fim, considerando a reforma parcial da sentença, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, sendo as custas e honorários advocatícios repartidas proporcionalmente, com a compensação de honorários, já que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73.

Isento o Município de custas. Exigibilidade de custas suspensa para o apelado em virtude da gratuidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
reformando parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020